Tribunal: CARF
Processo: 16327.001509/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001509/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.482 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
Recorrente
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os acontecimentos verificados no presente processo, colaciono o
relatório do acórdão no 16-663.305, da 10a Turma da DRJ/SPO, julgado na sessão de 19 de
novembro de 2014:
DO DESPACHO DECISÓRIO (FLS. 460 A 468)
Este processo trata de declarações de compensação de diversos débitos da contribuinte
em epígrafe com alegados créditos relativos ao Finsocial dos meses de setembro/89 a
novembro/91, cuja restituição foi requerida no processo administrativo no
10680.005339/00-81, no qual já foi proferida decisão administrativa definitiva.
De início, cabe observar que o despacho decisório ora questionado, proferido em
05/04/2013 (fls. 460 a 468), re-ratificou o despacho decisório proferido em 07/12/2012
(fls. 374 a 381), que por sua vez re-ratificou o despacho decisório proferido em
20/12/2010 (fls. 271 a 276).
Em relação ao despacho decisório de 20/12/2010, a contribuinte foi cientificada em
28/12/2010 e apresentou, tempestivamente, em 24/01/2011, a manifestação de
inconformidade de fls. 285 a 289, na qual alega erros no cálculo do direito creditório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001509/2010-15
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

Todavia, antes de o processo ser encaminhado para a DRJ para julgamento, o despacho
decisório de 20/12/2010 foi re-ratificado pelo despacho decisório proferido em
07/12/2012, no qual foram reconhecidos, pela autoridade a quo, os erros de cálculo
apontados na manifestação de inconformidade. Não foi dada ciência desse despacho
decisório à contribuinte, pois foram verificados outros equívocos, que motivaram a
prolação de novo despacho decisório em 05/04/2013 (fls. 460 a 468), do qual foi dada
ciência à contribuinte em 21/06/2013.
No despacho decisório de 05/04/2013 (fls. 460 a 468), relata a autoridade a quo que a
contribuinte utilizou o crédito de Finsocial na compensação de diversos débitos (IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins), mediante a apresentação de pedidos de restituição (fls. 45 a 63, 66
a 74, 110 a 114), conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 21/97, vigente à
época.
Esses débitos foram cadastrados no processo no 10680.007085/2003-50 (fls. 22 a 26).
Acrescenta que a contribuinte também utilizou o crédito de Finsocial tratado no
processo no 10680.005339/00-81 para compensar parte dos débitos de estimativa de
CSLL de janeiro/99 a novembro/99, conforme informado em DCTF.
A autoridade a quo relata que a contribuinte transmitiu os DCOMP no
27846.58224.231205.1.3.04-0411 e no 12639.30206.160306.1.3.04-5014, nos quais
foram declaradas compensações de débitos de CSLL de janeiro/99 a maio/99, julho/99 e
agosto/99 com o crédito de Finsocial, o que deu causa à formalização do presente
processo, de no 16327.001509/2010-15. Acrescenta que esses débitos já haviam sido
confessados em DCTF como compensados com o crédito discutido no processo no
10680.005339/00-81, não havendo razão para a apresentação das referidas DCOMP e,
por conseguinte, para a inclusão de acréscimos moratórios, devendo ser retificadas de
ofício as referidas DCOMP.
Em relação ao direito creditório, a autoridade a quo informa que foi proferida, em
08/03/2012, decisão administrativa definitiva pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
– CSRF (acórdão no 9303-01898, fls. 320 a 325), que reconheceu o direito à restituição
dos valores relativos ao Finsocial do período compreendido entre maio/90 e
novembro/91.
Na planilha de fls. 358, foi apurado o valor do crédito de Finsocial reconhecido pela
CSRF, que resultou em R$13.637.999,73, atualizado até 31/12/95, a ser acrescido de
juros calculados pela taxa Selic.
Efetuados os cálculos da compensação, conforme demonstrativos de fls. 445 a 458,
restaram os seguintes débitos em aberto (controlados no processo no
10680.007085/2003-50):

Ante o exposto, a Deinf/SPO proferiu o despacho decisório com a seguinte parte
dispositiva:
“DECISÃO/TERMO DE INTIMAÇÃO
Exercendo a competência conferida pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2.009,
art. 207, VI, APROVO a proposição apresentada na manifestação da Divisão de
Orientação e Análise Tributária e DECIDO:
a) Pelas razões de fato e de direito acima expostas, pela re-ratificação do Despacho
Decisório anteriormente proferido por esta DEINF/SPO, com o
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

reconhecimento a título do indébito do FINSOCIAL discutido no PAF no
10680.005339/00-81 do montante de R$13.637.999,73, em valor de 31/12/95, sobre o
qual passa a incidir, nos termos do §4o da Lei no 9.250/95, a taxa SELIC;
b) Uma vez retificadas de ofício as “DCOMP” no 27846.58224.231205.1.3.04- 0411 e
no 12639.30206.160306.1.3.04-5014, pela homologação, até o limite do direito
creditório concernente ao FINSOCIAL, das compensações tratadas neste e nos PAF no
10680.005339/00-81 e no 10680.007085/2003-50, conforme demonstrativo de folhas
445 a 458.”
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 21/06/2013 (fls. 506), a contribuinte apresentou,
em 22/07/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 508 a 512, acompanhada dos
documentos de fls. 513 a 584.
Em sua manifestação, a requerente não contesta o crédito reconhecido no despacho
decisório, no montante de R$13.637.999,73, em valor de 31/12/95, a ser atualizado pela
taxa Selic até a data da compensação. O objeto da presente manifestação de
inconformidade é o cálculo das compensações.
Em relação aos débitos de CSLL de janeiro a agosto de 1999, a requerente alega que
efetuou pagamentos parciais, que não foram considerados pela autoridade a quo,
conforme discriminado na tabela abaixo, o que acabou por consumir indevidamente
parte do crédito reconhecido.

A requerente pleiteia que os valores pagos sejam alocados aos débitos, efetuando-se
novo cálculo e realocação do crédito de Finsocial remanescente. No que tange aos
demais débitos compensados com o crédito em comento, alega a requerente que a
autoridade a quo incorreu em erro na atualização dos valores.
Sustenta que, considerando-se que o crédito reconhecido foi de R$13.637.999,73 e
efetuando-se as compensações (descontados os pagamentos já efetuados), chegar-se-ia
ao montante “em aberto” atualizado de R$1.819.772,78, conforme demonstrativo de
cálculo de fls. 583 (doc. 5).
Acrescenta que, ainda que não sejam considerados os pagamentos de CSLL relativos ao
período de janeiro a agosto de 1999, ainda assim, o montante “em aberto” atualizado
seria de R$3.918.456,93, de acordo com o demonstrativo de fls. 584 (doc. 6).
Ante o exposto, requer a reforma da decisão proferida, com as retificações nos valores
calculados. Requer também o cancelamento da cobrança efetivada no processo no
10680.007085/2003-50.
Por fim, protesta pela juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem
necessários.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

Foram juntadas à manifestação de inconformidade cópias dos seguintes documentos:
Doc. 1 - procuração, documento de identidade da advogada que subscreve a
manifestação, atos societários;
Doc. 2 - despacho decisório, listagem de débitos, demonstrativo analítico de
compensação, carta cobrança expedida no processo no 10680.007085/2003-50;
Doc. 3 – comprovantes de arrecadação relativos a CSLL de janeiro a agosto de 1999;
DCTF relativas a CSLL de janeiro a dezembro de 1999;
Doc. 4 – consulta ao sistema Sincor relativa a pagamentos de CSLL de janeiro a agosto
de 1999;
Doc. 5 e Doc. 6 – demonstrativos de cálculo das compensações.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima transcrito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1995
ORDEM DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação
CARTA
DE
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
APÓS
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela juntada posterior de documentos, face ao
não atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpos seu recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e distribuido para minha
relatoria.
É o relatório.

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O presente recurso é tempestivo, trata de matéria de compentência dessa Turma de
Julgamento, razão pela qual passa a ser analisado.
Como podemos observar o presente processo tem por objeto pedido de
compensação efetuado por parte da recorrente, de débitos seus, lançados em DCTF, com créditos
próprios advindos de decisão judicial transitada em julgado, relacionada a decretação de
inconstitucionalidade da cobrança de FINSOCIAL.
Em que pese se tartar de crédito relacionado ao FINSOCIAL, observado em ação
judicial, verifico, sem adentrar na questão de lgalidade do julgamento realizado pela DRJ, que
trata-se de débito declarado em DCTF referente a CSLL, do período de janeiro a agosto de 1999.
A DRJ, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não atendendo ao
pleito da recorrente.
A contribuinte recorrente em petição protocolada em 10/02/2015, trouxe a
informação da existência de ação anulatória que, ainda segundo informação da recorrente, teve
por objeto o pedido de nulidade de decisão administrativa proferida pela CRSF, no processo no
10680.005339/00-81.
Em 11 de setembro do corrente ano, a contribuinte peticionou junto ao processo,
oportunidade em que fez juntar documentos do processo judicial no 0001351-94.2015.4.03.6100,
noticiando a prolatação de provimento judicial em seu favor, reconhecendo o direito ao crédito
oriundo do recolhimento indevido de FINSOCIAL nos períodos de 09/1989 a 04/1990 à
alíquaota superior a 0,5%, afirmando que o presente processo deveria ser extinto, ou,
alternativamente, ser sobrestado até decisão definitive do processo judicial informado.
Pois bem. Observo que não há no processo cópia do processo judicial no 0001351-
94.2015.4.03.6100, que possam demonstrar seu efetivo efeito sobre o presente PAF, o que, no
meu entender, é indispensável para o deslinde da presente demanda.
Desta forma, entendo necessária a conversão do presente julgamento em
diligência, (i) retornando à autoridade de origem para que promova a intimação da contribuinte
para que promova a juntada dos principais documentos do processo no 0001351-
94.2015.4.03.6100; (ii) juntados aos autos os documentos, promova a autoridade fiscal relatório
circunstanciado indicando qual o efetivo efeito do processo judicial, anteriormente informado, no
presente PAF; e (iii) cumpridos os itens anteriores, retornem os autos ao CARF, para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital